Tribunal: TJBA
Processo: 8022034-47.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022034-47.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: JOANES CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS VILAS BOAS BARROS SOUSA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE CANCELADO UNILATERALMENTE – SENTENÇA QUE APENAS CONFIRMA TUTELA ANTECIPADA PARA MANTER O PLANO DESDE QUE MANTIDOS O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – INADIMPLÊNCIA NÃO CONTROVERTIDA – REALIDADE DOS AUTOS – SENTENÇA QUE NÃO SE SUSTENTA SOB PENA DE INSEGURANÇA JURÍDICA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA AUTORIA – APELO PROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que confirmou os termos da tutela antecipada anteriormente deferida e julgou procedente a ação de obrigação de fazer para manutenção de plano de saúde coletivo contratado pela parte autora junto a acionada.

2. A tutela antecipada foi deferida para manutenção do contrato mediante pagamento das mensalidades.

3. A inadimplência denunciada pela apelante e não combatida pela parte autora faz cair a tutela antecipada deferida e, por consequência, a sentença que apenas manteve os efeitos da mesma e determinou a manutenção do plano de saúde desde que quitadas as mensalidades.

4. Diante da realidade processual a manutenção da sentença geraria insegurança jurídica quanto aos limites do contrato e a manutenção ou não do atendimento a parte autora e enriquecimento sem causa da mesma que sequer compareceu aos autos para informar desinteresse no prosseguimento da causa.

5. Apelo provido para julgar improcedente a ação, condenando a autoria no pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa de R$ 7.156,04 (sete mil cento e cinquenta e seis reais e quatro centavos), conforme estabelecido no ID 423231745 de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022034-47.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
JOANES CONSULTORIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .